Tribunal: TJMT
Processo: 0039570-62.2015.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039570-62.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO BENETTI JUNIOR - CPF: 108.907.398-46 (EMBARGADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (EMBARGANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA/RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROVA ORAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREVALÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL E DECISÃO EM PROCESSO CONEXO. RELAÇÃO JURÍDICA DE ARRENDAMENTO RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR QUEM JÁ É PROPRIETÁRIO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar recurso anterior, firmou entendimento no sentido de que a relação jurídica entre as partes configurou arrendamento rural, reconhecendo, ainda, que o gado objeto da controvérsia já pertencia ao embargado, com base em prova documental e decisão proferida em processo conexo, afastando a tese de compra e venda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não analisar detidamente a prova oral produzida (depoimentos testemunhais e informante), ou se a insurgência configura tentativa de rediscussão do mérito do julgado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado adotou fundamentação clara e suficiente ao reconhecer a natureza jurídica de arrendamento rural, bem como a titularidade do gado em favor do embargado, com base em prova documental robusta e decisão judicial anterior em processo conexo.

4. A premissa jurídica firmada – impossibilidade de cobrança de preço de venda de quem já é proprietário do bem, afasta, por lógica, a relevância da análise pormenorizada da prova oral produzida.

5. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos ou elementos probatórios quando já houver fundamento suficiente para a formação de seu convencimento.

6. A alegação de omissão revela mero inconformismo com a conclusão adotada, traduzindo pretensão de revaloração da prova, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

7. Inexistente contradição interna no julgado, uma vez que a conclusão decorre de forma coerente das premissas fáticas e jurídicas estabelecidas.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão a ausência de análise minuciosa de prova oral quando a decisão se fundamenta em premissas jurídicas suficientes e em prova documental robusta.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto probatório.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDER VARGAS NUNES contra o acórdão de ID 351618358, que deu provimento ao recurso de apelação do Embargado para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação de Cobrança.

Em suas razões recursais (ID. 353837898), o Embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não analisar as provas orais (depoimentos de testemunhas e informante) produzidas na instrução, que confirmariam a negociação de venda do gado.

Sustenta, ainda, contradição na valoração da prova, argumentando que a decisão se baseou excessivamente em processo conexo em detrimento das provas específicas destes autos.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar a decisão.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID. 354387891), pugnando pela rejeição dos embargos e pela condenação do embargante em multa por recurso protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão padece dos vícios de omissão ou contradição previstos no art. 1.022 do CPC, especificamente quanto à análise do conjunto probatório oral, ou se a pretensão do Embargante configura mera tentativa de rediscussão do julgamento de mérito por inconformismo com o resultado.

Embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não analisar as provas orais (depoimentos de testemunhas e informante) produzidas na instrução, que confirmariam a negociação de venda do gado.

Inobstante a arguição recursal, verifica-se que o acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente na tese de que a relação jurídica entre as partes foi de arrendamento rural e que o gado objeto da lide já era de propriedade do Embargado (comprador), conforme reconhecido em decisão judicial no processo conexo de Rescisão Contratual e Reintegração de Posse.

Ao adotar essa premissa fática e jurídica robusta, baseada em prova documental e decisão judicial anterior, o Colegiado afastou logicamente a tese de compra e venda sustentada pelo Autor.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou depoimentos trazidos pelas partes, quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.

Lembrando que, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

No caso, a conclusão de que é juridicamente impossível cobrar o preço de venda de quem já é proprietário do bem. Torna irrelevante a análise minuciosa de depoimentos testemunhais que tentavam provar o contrário. A fundamentação adotada prejudica, por lógica, as demais teses, afastando dessa forma a alegação da existência de contradição.

Isso não é contradição do art. 1.022 do CPC, mas, insurgência ao resultado da lide que deve ser atacado pela via recursal adequada, e não por embargos de declaração.

Fica evidente o intuito do Embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, buscando efeitos infringentes incabíveis na espécie. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento: "
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada
." (EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF).

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por ora, por entender que o recurso, embora inadequado, não se reveste de manifesto intuito protelatório, mas sim de exercício do direito de defesa, advertindo, contudo, que a reiteração injustificada poderá ensejar a penalidade do referido artigo.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026